Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-94.2019.8.11.0078
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001287-94.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COLUMBIA LOGISTICA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.316.833/0001-17 (RECORRENTE), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0003-46 (RECORRENTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), TRANSMODAL LOGISTICA LTDA - CNPJ: 49.192.362/0001-10 (RECORRENTE), PEDRO ANDRE DONATI - CPF: 001.085.718-40 (ADVOGADO), MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - CPF: 279.445.338-64 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO MARIOTO - CPF: 097.415.608-69 (RECORRIDO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), DANIEL MARQUES DE CAMARGO - CPF: 145.759.928-79 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), ANA PAULA PINHEIRO DE BRITTO BORGHI MIRANDA - CPF: 280.521.558-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. VALE-PEDÁGIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos recorrentes na obrigação discutida e aplicou a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da ausência de prova do pagamento antecipado do vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegitimidade passiva dos recorrentes, diante da ausência de relação direta com o fato gerador da obrigação; e (
ii
) se a falta de comprovação do pagamento antecipado do vale-pedágio justifica a aplicação da sanção legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pela obrigação decorrente do transporte rodoviário de cargas.

4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando os recorrentes possuem vínculo com o fato gerador da obrigação.

5. A ausência de comprovação do pagamento antecipado do vale-pedágio autoriza a aplicação da multa correspondente a duas vezes o valor do frete, conforme previsão do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação, nos
termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.442/2007. 2. A ausência de prova do pagamento antecipado do vale-pedágio justifica a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA., COLUMBIA LOGÍSTICA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
.
E TRANSMODAL LOGÍSTICA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por
MARCOS AUGUSTO MARIOTO
, condenando as rés ao pagamento de estadia;

diferença do piso mínimo da categoria;

sanção legal aplicada por não adiantamento do vale-pedágio obrigatório.

Os recorrentes alegam, em síntese

a ilegitimidade passiva da Agropecuária
Locks
Ltda. e da
Transmodal
Logística Ltda., por não serem contratantes diretas do serviço de transporte;

a prescrição da pretensão indenizatória pelo não adiantamento do vale-pedágio, com base no artigo 18 da Lei 11.442/2007, que estabelece o prazo prescricional de um ano;

a comprovação do pagamento antecipado do vale-pedágio pelo modelo reconhecido pela ANTT; a desproporcionalidade do valor da condenação, que ultrapassa o prejuízo efetivamente suportado pelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O recurso interposto não merece provimento.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva, a sentença analisou corretamente a questão, assentando que as recorrentes se enquadram na hipótese prevista no artigo 5º, §2º, da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre a responsabilidade solidária do contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas. Assim, a responsabilidade solidária decorre da própria atividade desenvolvida pelas requeridas.

No tocante à prescrição, a tese recursal não prospera. O juízo de origem bem fundamentou a decisão ao afastar a prescrição anual prevista no artigo 18 da Lei 11.442/2007, aplicando corretamente o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, por se tratar de cobrança de valores devidos em razão da execução do contrato, e não de danos oriundos do transporte.

Quanto à comprovação do pagamento do vale-pedágio, a sentença observou que não há nos autos documentos que demonstrem o adiantamento da quantia ao transportador, conforme exige a Lei nº 10.209/2001. Assim, correta a aplicação da penalidade prevista no artigo 8º do referido diploma legal.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Restou incontroverso que o contrato de transporte de carga foi celebrado entre DELMAR ANTÔNIO FELIPIN e a Recorrente/Reclamada. Em
que pese à alegação da Recorrente acerca da celebração de acordo com a Recorrida (id. 257523192), o referido ajuste carece de eficácia jurídica, porquanto firmado por terceiro desprovido de poderes de representação, qual seja, o motorista do caminhão. Dessa forma, a Recorrente não pode se valer de acordo invalido para elidir sua obrigação. 2- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 4- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 5- O documento id. 257523192, demonstra que a chegada ao destino ocorreu em 5/7/2024 às 18h31, com o início do descarregamento, sendo finalizado em 8/7/2024 às 08h. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
(até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1057126-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

Por fim, no que se refere à desproporcionalidade da condenação, é importante ressaltar que a sanção aplicada decorre de previsão legal expressa e visa coibir práticas que onerem indevidamente os transportadores. Assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa ou aplicação desarrazoada da multa.

Posto isso,
CONHEÇO
o
s
recurso
s
interposto
s
ante a tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025